Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NA REDE PLUVIAL E DE ESGOTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o imóvel possuir carta de Habite-se desde 1983 não exime a parte autora de atender às normas de saneamento básico e de proteção ambiente vigentes na atualidade.

2. Ao contrário, deve ser sempre levada em consideração a importância da adequação das unidades imobiliárias aos padrões normativos que vão surgindo e se alterando ao longo do tempo, na medida em que são elaborados tendo por base as consequências para o meio ambiente e para o bem-estar da coletividade em geral.

3. Uma vez não atendidas as recomendações para adequação técnica e segurança das instalações hidráulicas do imóvel, conforme determina a legislação que rege o setor, a imposição de sanção por descumprimento de norma legal é medida que se impõe.

4. Tendo a Administração se pautado nos princípios que norteiam sua atuação, não há que se falar em ilegalidade na conduta adotada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

5. Recurso improvido.